Tribunal: TRF3
Processo: 5172243-78.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
90/261)

5172243-78.2021.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5172243-78.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: LUIZ GONZAGA VARGEM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ GONZAGA VARGEM

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E INFLAMÁVEIS. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações da autarquia previdenciária e da parte autora, com reconhecimento de períodos de atividade especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A autarquia sustenta ausência de interesse de agir, necessidade de sobrestamento do feito em razão dos Temas 1.124/STJ e 1.209/STF, impossibilidade de reconhecimento de atividade especial após 05.03.1997 e indevida condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF; (ii) saber se está configurado o interesse de agir à luz do Tema 1.124 do STJ; (iii) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes químicos e inflamáveis após 05.03.1997; e (iv) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de identidade entre a matéria tratada no Tema 1.209 do STF e a controvérsia dos autos. Indeferimento do sobrestamento.

Configurado o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação mínima apta à análise administrativa e o INSS deixa de oportunizar a complementação probatória, nos termos do Tema 1.124/STJ.

Possível o reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes químicos e inflamáveis após 05.03.1997, desde que comprovada a efetiva exposição por prova técnica.

A exposição a agentes químicos cancerígenos admite avaliação qualitativa. O uso de EPI não afasta a especialidade quando não comprovada sua efetiva eficácia.

A periculosidade decorrente do contato com inflamáveis caracteriza atividade especial, independentemente da análise quantitativa ou da exposição contínua durante toda a jornada.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário e o laudo pericial constituem meios idôneos de prova da atividade especial.

Mantida a data de início do benefício na data do requerimento administrativo, pois preenchidos os requisitos à época. Os efeitos financeiros devem incidir a partir da citação válida, quando a prova foi produzida em juízo, conforme Tema 1.124/STJ.

Devida a condenação em honorários advocatícios, diante da necessidade de intervenção judicial para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação mínima apta e o INSS não oportuniza a sua complementação. 2. É possível o reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes químicos e inflamáveis após 05.03.1997, mediante prova técnica. 3. A exposição a agentes químicos cancerígenos admite avaliação qualitativa e não é afastada automaticamente pelo uso de EPI. 4. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação quando a prova determinante é produzida em juízo.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5172243-78.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: LUIZ GONZAGA VARGEM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ GONZAGA VARGEM

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações do INSS e da parte autora, reconhecendo períodos especiais e concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais, o ora agravante sustenta que a matéria controvertida está afeta ao tema n. 1124 do C. STJ, bem como, alega a necessidade de sobrestamento do feito, por extensão, em razão do julgamento do RE 1368225 (Tema 1.209), pelo STF. Aduz a ausência de interesse de agir do segurado, diante do reconhecimento de atividade especial com base em documento não submetido à análise do INSS na esfera administrativa, aduz ser indevido o pagamento de honorários advocatícios, ao argumento de que a parte autora deu causa ao indeferimento administrativo. Argumenta ainda, a impossibilidade do reconhecimento de tempo especial do período de atividade submetida à agentes químicos/periculosidade após 05/03/97. Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

De início, não há que se falar em sobrestamento do presente feito em razão da pendência de julgamento do RE no 1.368.225/RS (Tema 1209), representativo de controvérsia, considerando que a matéria vertida nos referidos autos - periculosidade/especialidade da atividade de vigilante - é diversa daquela apresentada nestes autos - especialidade da atividade sujeita ao agente periculosidade, contato com inflamáveis.

O inconformismo do INSS face à decisão agravada merece parcial provimento, vejamos.

O C. STJ, concluindo o julgamento do REsp n. 1.913.152/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao tema n. 1124, fixou a seguinte tese:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que o autor apresentou documentação mínima pertinente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, considerando que houve reconhecimento da atividade especial com base em PPP atualizado e/ou em perícia judicial, deve ser mantido o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, ocasião em que o autor já havia implementado os requisitos legais, observando-se, contudo, que o pagamento dos valores atrasados é devido a partir da data da citação válida, em consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior nos itens 2.2 e 2.3 do tema acima referido. Assistindo razão nesse ponto.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum. Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo – parcial ou integralmente – realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

Veja-se que a exposição à situação de insalubridade ou periculosidade deverá ser permanente. Em juízo, pode-se demonstrar a ocorrência desta permanência, quando não admitida administrativamente, em especial através da prova testemunhal e, mesmo, pericial, se possível.

Na matéria tratada dos autos, quanto aos inflamáveis líquidos, ocorre também algo semelhante, quando se permite a conversão de atividade especial em comum após 05.03.1997, por aplicação direta do art. 58 da Lei 8.213/91, antes mencionado. O que se exige apenas é a existência de prova técnica da submissão ao risco.

Outrossim, observa-se à questão da habitualidade do contato com o agente agressivo à saúde.

A exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis, ainda que abaixo dos limites de tolerância estabelecidos em normas regulamentares, caracteriza situação de risco potencial à integridade física do trabalhador, notadamente diante da possibilidade de incêndios ou explosões decorrentes de acidentes ou falhas operacionais. A jurisprudência pátria também é firme no sentido de que o risco de explosão, por si só, caracteriza condição especial do labor, independentemente da ocorrência de acidentes, bastando a efetiva exposição ao agente perigoso durante a jornada de trabalho.

A habitualidade não precisa ser revelada em um contato necessariamente diário com o agente agressivo. Pedir isso seria um exagero e uma contradição com a própria natureza do instituto. O que se pretende é a preservação da saúde da trabalhadora e do trabalhador, portanto, a habitualidade não se confunde com o contato diário. Em um período de tempo dilatado no tempo, a exposição ao agente agressivo, mesmo que não diária, ainda que semanal, por exemplo, ou de forma alternada, pode revelar o desgaste da saúde, a que se pretende compensar com a consideração do tempo como especial. Ilustrativa desta hipótese é a exposição habitual e permanente a substâncias químicas com potencial cancerígeno, em que, nos moldes do parágrafo 4o. do art. 68 do Decreto 3.048 de 1999, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, se faz independentemente da sua concentração. Veja-se que exigir o contato diário, em largo espaço de tempo, a altas concentrações seria o mesmo que condenar trabalhadora ou trabalhador ao câncer. Embora esse contato habitual viabilize a contração da doença e, por isso, a contagem do lapso laborado naquelas condições como especial, não se deve buscar que se empurre segurados à doença, a despeito da contagem especial (que aparece como um risco, mas que, ainda assim, deve ser evitado, sob pena de se ter uma política simplista em que se submete a classe trabalhadora ao mero pagamento de um valor, na forma de aproveitamento do tempo para fins de aposentadoria, como contrapartida à inevitável contração da doença. Não se trata disso, sob pena de se conceber um sistema de proteção social, que nada teria de tal conotação, com afronta mesmo às disposições constitucionais sobre o tema).

Por fim, registre-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, trata-se de documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Neste contexto, consoante asseverado, para a verificação das atividades tidas como agressivas à saúde, para fins de aposentação especial ou de aproveitamento de tempo em condição especial, há que se analisar o enquadramento das atividades desempenhadas pelo segurado no quadro a que se refere o art. 2o, do Decreto no. 53.831, de março de 1964, revigorado pela Lei no. 5.527/68, além das atividades mencionadas em anexo do Decreto no. 83.080/79 e, ainda, o Decreto no. 3.048/99. Nestes, há indicação como especiais de atividades em que haja contato com os agentes agressivos à saúde mencionados na inicial.

Portanto, tendo a atividade desenvolvida pelo segurado se dado com contato permanente - e não eventual - com agentes nocivos, considerados intoleráveis ao homem médio, haveria que se aproveitar deste período para o cômputo especial.

No que se refere à eficácia do EPI quanto aos agentes químicos considerados cancerígenos, cumpre tecer as seguintes considerações:

O Decreto no 3.048/99, em seu artigo 68, § 4o, com a redação dada pelo Decreto no 8.123/13, permite a análise qualitativa dos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos seguintes termos:

"Art. 68.

(...)

§ 4o. A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)"

Nesse contexto, foi publicada a Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, contendo a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), que permite a análise qualitativa dos agentes reconhecidamente cancerígenos (Grupo 1) registrados no CAS e que constem no Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Sendo assim, a informação constante do formulário (PPP) no sentido de que houve utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz não afasta o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos cancerígenos, até 30 de junho de 2020, véspera da publicação do Decreto no 10.410/20, que deu nova redação ao §4o do art. 68 do Decreto no 3.048/99, in verbis:

"Art. 68.

(...)

§ 4o. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)"

Importante ressaltar, por fim, que malgrado o STJ tenha entendido que o ônus da prova recai sobre o segurado, basta que se demonstre a existência de divergência ou dúvida relevante sobre o uso ou eficácia do EPI para possibilitar o reconhecimento do caráter prejudicial da atividade, observando-se a terceira tese firmada no julgamento do tema n. 1.090 do STJ, in verbis:

“Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor”.

Tal orientação já havia sido estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 555 da Repercussão Geral, acima referido, no sentido de que "em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Há que se observar que a autarquia previdenciária entende como prova "de eliminação ou neutralização dos riscos" a anotação do uso do EPI eficaz, conforme os requisitos estabelecidos no art. 291 da IN INSS n. 128/2022, in verbis:

Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.

Conclui-se, pois, que não basta a anotação no PPP de fornecimento de EPI eficaz, devendo ser registrado, também, o preenchimento das demais condições estabelecidas na Instrução Normativa do próprio ente previdenciário. Caso contrário, o PPP pode ser impugnado, remanescendo dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual.

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, o laudo pericial de ID 210422448 expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições nocivas nos períodos laborados de 01/09/1995 a 16/06/2004, 02/08/2004 a 10/07/2009 e de 08/02/2010 a 28.10.2019 (Data do requerimento administrativo) nas empresas Locadora de Veículos Basto LTDA. e Viação Bastos e Bastos EIRELI, na função de motorista, com exposição a agentes químicos nocivos, previstos nos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/1964, 1.2.10 do Decreto 83.080/1979 e 1.0.19 do Decreto 3.048/99.

Não obstante o PPP faça menções genéricas à presença produtos químicos, entendo ser de rigor o reconhecimento da especialidade do labor, conforme premissas já expendidas, levando em consideração as atividades profissionais desenvolvidas pelo segurado.

Com efeito, além dos malefícios causados à saúde, devido à exposição a tóxicos do carbono, álcool, gasolina e diesel, a que está submetido, em razão de realizar reabastecimento do veículo, existe, também, a característica da periculosidade do estabelecimento, na forma da Súmula n. 212 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Súmula 212. Tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de gasolina de revenda de combustível líquido.

Portanto, diante do risco à integridade física proveniente do potencial inflamável e de explosão, bem como a exposição de forma habitual e permanente a agentes químicos previstos nos códigos 1.2.10 do Decreto no 83.080/79, o período laborado como motorista, responsável também pelo reabastecimento, deve ser reconhecido especial. Isso é apenas referendado pela prova pericial produzida, que atesta de forma insofismável a insalubridade das atividades.

Ressalto, mais uma vez, que os riscos ocupacionais gerados pelos agentes químicos constantes no anexo 13 da NR-15 não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Mantida, ademais, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, porquanto o benefício dependeu de provimento jurisdicional para ser revisado.

Ante o exposto, dou parcialprovimento ao agravo interno interposto pelo INSS, determinando o pagamento dos valores atrasados a partir da data da citação válida.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E INFLAMÁVEIS. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento às apelações da autarquia previdenciária e da parte autora, com reconhecimento de períodos de atividade especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

A autarquia sustenta ausência de interesse de agir, necessidade de sobrestamento do feito em razão dos Temas 1.124/STJ e 1.209/STF, impossibilidade de reconhecimento de atividade especial após 05.03.1997 e indevida condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do STF; (ii) saber se está configurado o interesse de agir à luz do Tema 1.124 do STJ; (iii) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes químicos e inflamáveis após 05.03.1997; e (iv) saber qual o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de identidade entre a matéria tratada no Tema 1.209 do STF e a controvérsia dos autos. Indeferimento do sobrestamento.

Configurado o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação mínima apta à análise administrativa e o INSS deixa de oportunizar a complementação probatória, nos termos do Tema 1.124/STJ.

Possível o reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes químicos e inflamáveis após 05.03.1997, desde que comprovada a efetiva exposição por prova técnica.

A exposição a agentes químicos cancerígenos admite avaliação qualitativa. O uso de EPI não afasta a especialidade quando não comprovada sua efetiva eficácia.

A periculosidade decorrente do contato com inflamáveis caracteriza atividade especial, independentemente da análise quantitativa ou da exposição contínua durante toda a jornada.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário e o laudo pericial constituem meios idôneos de prova da atividade especial.

Mantida a data de início do benefício na data do requerimento administrativo, pois preenchidos os requisitos à época. Os efeitos financeiros devem incidir a partir da citação válida, quando a prova foi produzida em juízo, conforme Tema 1.124/STJ.

Devida a condenação em honorários advocatícios, diante da necessidade de intervenção judicial para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação mínima apta e o INSS não oportuniza a sua complementação. 2. É possível o reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes químicos e inflamáveis após 05.03.1997, mediante prova técnica. 3. A exposição a agentes químicos cancerígenos admite avaliação qualitativa e não é afastada automaticamente pelo uso de EPI. 4. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação quando a prova determinante é produzida em juízo.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão